Tribunal: TJSP
Processo: 1501461-86.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, § 1o, inciso I da Lei 9.503/97) e CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333 do CP). Materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Escusa do réu quanto ao crime de corrupção ativa isolada nos autos e sobreposta à firme narrativa judicial do policial. Crime do artigo 333 do CP de natureza formal, que se consuma com a simples oferta de vantagem

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, § 1o, inciso I da Lei 9.503/97) e CORRUPÇÃO ATIVA (art. 333 do CP). Materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Escusa do réu quanto ao crime de corrupção ativa isolada nos autos e sobreposta à firme narrativa judicial do policial. Crime do artigo 333 do CP de natureza formal, que se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, restando desnecessária a posse de dinheiro ou a aceitação pelo agente público. Eventual drogadição ou embriaguez voluntária, seja completa ou incompleta, não tem o condão, por si só, de excluir a imputabilidade, nem de reduzir a pena, anotando-se que, para o reconhecimento da excludente ou da redução da pena, seria necessário um comprometimento total ou parcial do estado psíquico do agente, comprovado pericialmente, além do fato de que a embriaguez deveria ser resultante de caso fortuito ou força maior (CP, art. 28, II), o que não é o caso dos autos – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL. Bases nos mínimos legais. Confissão da embriaguez ao volante compensada com a reincidência que, para o crime de corrupção ativa, justificou o incremento da pena em 1/6 – Regime semiaberto para início do cumprimento da reclusão e da detenção compatível e proporcional à reincidência – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência (CP, art. 44, inciso II) – Prequestionamento. O julgador não está obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é incompatível com a solução dada ao feito – Recurso improvido.